Tribunal: TJES
Processo: 0023916-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023916-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABELLE CUQUEJO CORREIA

APELADO: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO IRREGULAR. MERO CARIMBO DESACOMPANHADO DE ASSINATURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação monitória, julgou improcedentes os embargos e constituiu título executivo judicial com base em cheques. A apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça e alega, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da apelada para cobrar cheques emitidos a terceiro, por ausência de endosso regular; e (ii) a inadequação da via eleita para a cobrança de títulos devolvidos por insuficiência de fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) analisar a legitimidade ativa da apelada para a cobrança de cheques emitidos nominalmente a terceiro, supostamente transferidos por endosso; e (iii) verificar a adequação da ação monitória para a cobrança de cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural prevalece quando não há nos autos elementos capazes de afastá-la, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça.

A simples posse de cheque emitido nominalmente a terceiro não confere ao portador a condição de credor legítimo, sendo indispensável a demonstração do endosso válido para a transferência do crédito.

O carimbo da pessoa jurídica beneficiária, desacompanhado da assinatura de seu representante legal ou de mandatário com poderes especiais, não configura endosso regular, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/1985, o que afasta a legitimidade ativa
ad causam
do portador.

O cheque, ainda que devolvido por insuficiência de fundos, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo hábil a instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do Código de Processo Civil e a Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O carimbo da pessoa jurídica beneficiária em cheque, quando desacompanhado da assinatura de seu representante legal ou de procurador com poderes especiais, não constitui endosso válido e não legitima o portador para a cobrança do título.

O cheque devolvido por insuficiência de fundos é documento idôneo para aparelhar ação monitória, por configurar prova escrita da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 700; Lei nº 7.357/1985, arts. 17 e 19; Súmula 299/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 0302877-67.2019.8.24.0020; TJDFT, Acórdão nº 1649138, 0700643-61.2022.8.07.0005; TJSP, Apelação Cível nº 1010009-63.2021.8.26.0100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
IZABELLE CUQUEJO CORREIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, na
ação monitória
ajuizada por
A & B COSMETICOS LTDA - EPP
, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial com base nos cheques que instruíram a exordial, sob o fundamento de que os cheques são prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, sendo o portador parte legítima para a cobrança, independentemente da causa subjacente.

Em suas razões (id. 11909032), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto,
(i)
a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça;
(ii)
a ilegitimidade ativa da apelada, ao argumento de que os cheques foram emitidos a terceiros, sem que houvesse a demonstração da regular transferência das cártulas; e
(iii)
a inadequação da via eleita, uma vez que a ação monitória não se presta à cobrança de títulos devolvidos por insuficiência de fundos.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO

Ab initio
, cumpre analisar a questão preambular relativa à admissibilidade do recurso, que envolve tanto o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, quanto a preliminar de deserção arguida em contrarrazões pela apelada.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, a magistrada
a quo
consignou na sentença recorrida que:

“Considerando ainda, o que a respeito expressamente dispõe o Texto Constitucional: ”
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos
(CF, art.5º, LXXIV) (grifo nosso).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da autora e nem possui perfil que autorize a concessão do referido benefício. “

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No caso, considerando os documentos constantes dos ids. 11909033, 11909184, 12217688 e 12217689, que indicam que a apelante não aufere renda, somado ao endereço informado nestes autos (https://maps.app.goo.gl/Zo4PhwnSQGPaSiPV6), infere-se que inexistem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela apelante.

Destarte, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pela apelante no feito de origem, bem como nesta instância recursal, pois ausentes elementos de convicção capazes de elidir o direito vindicado.

Corolário lógico de tal deferimento é a superação da preliminar de deserção arguida, uma vez que a exigibilidade do preparo recursal resta afastada.

Conheço, pois, do recurso e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Primeiramente, a apelante sustenta a ilegitimidade da apelada para exigir o crédito representado pelos cheques de nº 000015 (R$ 4.830,00), nº 000011 (R$ 1.852,25) e nº 000016 (R$ 4.830,00), por terem sido emitidos nominalmente à empresa "CHUNNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA", conforme se observa das cártulas acostadas às fls. 14/15.

Com efeito, embora não se desconheça que o cheque, conforme dispõe o art. 17 da Lei n. 7.357/1985, seja transmissível pela via do endosso, não há como relegar que o referido ato deve ser provido dos requisitos impostos pela retrocitada Lei, em especial aquilo que dispõe a norma do seu art. 19,
in litteris
:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

No caso em apreço, para que a apelada, A & B COSMETICOS, se tornasse credora legítima, seria imprescindível que figurasse como destinatária direta da ordem de pagamento ou que fosse realizado o endosso pela beneficiária original (CHUNNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), na medida em que o carimbo lançado pela pessoa jurídica em favor da qual o título foi inicialmente emitido, desacompanhado da assinatura do seu representante legal ou de quem detinha poderes para assinar em seu nome, não é suficiente para configurar endosso.

Ou seja, a simples posse dos títulos emitidos em favor de terceiro, desacompanhada do endosso válido, não tem o condão de conferir ao portador a condição de credor.

Da análise das cártulas (fls. 14/15), depreende-se que , apesar da difícil legibilidade, a assinatura aposta parece corresponder ao prenome “Elizabete”, pessoa que não integra o quadro social da beneficiária original, CHUNNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nem possui qualquer relação jurídica demonstrada com as partes.

Portanto, a ausência de endosso pela CHUNNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA interrompe a cadeia de transmissão do crédito e, por conseguinte, afasta a legitimidade ativa
ad causam
da apelada para a cobrança dos cheques de nº 000015, nº 000011 e nº 000016.

Isso porque, “
não basta ser portador do título, é necessário ser portador legítimo do título. Ou seja, não basta a posse ou detenção da cártula, necessário ainda ato jurídico que justifique sua transferência ao possuidor ou detentor, e assim o legitime à cobrança do débito
” (TJSP; Apelação Cível 1006984-62.2022.8.26.0664; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2025; Data de Registro: 25/04/2025).

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO" - COBRANÇA DE CHEQUE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
RÉU CITADO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DISPENSADO. SUSCITADA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO POR EDITAL - INACOLHIMENTO - ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA DESCONHECIDO - TENTATIVAS INEXITOSAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE EM REPETIDAS OPORTUNIDADES, INCLUSIVE APÓS CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD CITAÇÃO FICTA QUE SE MOSTRA APROPRIADA NO PRESENTE CASO - INCIDÊNCIA DO ART. 256, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA NO PONTO - PRELIMINAR REJEITADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE NOMINAL - APOSIÇÃO DE CARIMBO DO SUPOSTO ENDOSSANTE, SEM ASSINATURA OU RÚBRICA - ENDOSSO NÃO CONSTITUÍDO - ARTS. 17 E 19 DA LEI 7.357/1985 - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - IMPOSITIVA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECLAMO PROVIDO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA MAJORAÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ.
(TJSC, Apelação n. 0302877-67.2019.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 03-06-2025).

APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO À ORDEM. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. RITO DA AÇÃO DE COBRANÇA. COMANDO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/1985, o cheque é espécie de título de crédito, de livre circulação, e transmissível mediante endosso, o qual deve ser lançado na cártula ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
2. Pelo princípio da literalidade, ostenta eficácia jurídica tudo aquilo que estiver explicitamente descrito no título de crédito.
3. Para que seja reconhecida a regularidade do endosso, seja em branco ou em preto, minimamente deve constar no verso do título a inequívoca identificação da assinatura do endossante transmitindo os direitos creditórios. E, em se cuidando de pessoa jurídica beneficiária, a identificação do seu representante acompanhada de aposição de carimbo, chancela mecânica ou outro processo equivalente (art. 19, § 2º, Lei 7.357/1985).

4. Inexistentes elementos suficientes para caracterizar a regularidade do endosso na cártula que fundou a ação, resta afastada a legitimidade ativa ad causam, de modo que correta a determinação de conversão do feito monitório para o rito da ação de cobrança, com a demonstração do negócio jurídico adjacente.

5. Não tendo sido atendido o comando judicial de conversão do feito pelo autor/apelante, o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito devem ser mantidos.
6. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1649138, 0700643-61.2022.8.07.0005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 06/02/2023.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO NÃO CAUSAL.
Ilegitimidade ativa "ad causam" da exequente pela ausência de ato formal hábil a caracterização de endosso translativo do cheque. Existência de mero carimbo do suposto endossante, inclusive sem sua subscrição, que não pode ser admitido como ato translativo de obrigação cambial. Extinção sem resolução do mérito. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010009-63.2021.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Autor que, não sendo beneficiário, nem endossatário do título, não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda –
Carimbo no verso da cártula que, por estar desprovido de assinatura, não caracteriza endosso – Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante e extinguiu o processo sem resolução do mérito mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

(TJSP; Apelação Cível 1025178-64.2014.8.26.0576; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017)

Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos monitórios neste particular.

Noutro giro, sorte diversa assiste à apelante no que se refere aos cheques de nº 000026 e nº 000028 (fls. 14/16), porquanto estes foram emitidos nominalmente à própria apelada, "A & B COSMETICOS LTDA", o que torna sua legitimidade para a cobrança manifesta.

Quanto a esses títulos remanescentes, portanto, a
tese recursal de inadequação da via eleita
, por entender que a ação monitória não se presta à cobrança de títulos devolvidos por insuficiência de fundos,
não se sustenta.

Oportuno enfatizar que, nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é o instrumento processual adequado para aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro.
Assim, o cheque, ainda que prescrito (Súmula 299/STJ) e, como no caso, devolvido por ausência de provisão de fundos, não perde sua natureza de prova escrita para aparelhar o procedimento monitório.

Aliás, nesse sentido já decidiu a jurisprudência pátria em casos semelhantes envolvendo a propositura de ação monitória originadas a partir de cheques sem provisão de fundos,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CHEQUES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1. Ação monitória fundamentada em cheques não compensados por insuficiência de fundos.
A autora busca a constituição de título executivo judicial contra o réu, alegando ser credora de R$ 12.766,79. O réu apresentou embargos monitórios, alegando ilegitimidade passiva e ausência de requisitos de certeza e liquidez dos cheques. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de ilegitimidade passiva do réu; (ii) a validade dos cheques endossados à autora; (iii) a comprovação do negócio jurídico subjacente. III. Razões de Decidir 3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois os cheques foram emitidos pelo réu e endossados à autora, conforme a Lei n. 7.357/1985.
4. A obrigação contida nos cheques é certa, líquida e exigível, não havendo prova de má-fé da autora ou irregularidade no endosso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Cheques endossados regularmente são exigíveis contra o emitente. 2. Exceções pessoais não são oponíveis contra terceiro de boa-fé. Legislação Citada: Lei nº 7.357/85, arts. 17, 19, 20; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 98, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1058515-57.2023.8.26.0114, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025. TJSP, Apelação Cível 1020727-95.2023.8.26.0344, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025. (TJSP; Apelação Cível 1007841-10.2024.8.26.0189; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

Ação monitória. R. sentença de procedência. Cheque prescrito. Cártula emitida pelo requerido. Pagamento frustrado por desprovimento de fundos (devolução pela alínea 11). Desnecessária a menção à causa debenti. As exceções pessoais não podem ser apostas pelo emitente a terceiro que recebeu o título de boa-fé. Ausente comprovação de que a requerente, ao receber o cheque, tenha agido com má-fé.
Ausência de apresentação do valor que entende devido. Incidência do artigo 702, §3°, do CPC. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000135-13.2018.8.26.0374; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 12/05/2025; Data de Registro: 12/05/2025)

Diante disso, a eleição da via da ação monitória mostrou-se adequada, uma vez que o cheque constitui prova escrita da existência do crédito, sendo documento hábil para instruir o procedimento monitório, independentemente de ter sido devolvido por insuficiência de fundos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por IZABELLE CUQUEJO CORREIA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:
(i)
deferir à apelante os benefícios da gratuidade de justiça;
(ii)
acolher parcialmente os embargos monitórios para, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora/apelada, extinguir a ação monitória em relação aos cheques de nº 000015, nº 000011 e nº 000016;
(iii)
manter a sentença no que tange aos cheques de nº 000026 e nº 000028, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 1.065,90 (mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos do art. 52, II e IV, da Lei nº 7.357/85.

Como consectário do provimento parcial do apelo, que resultou no acolhimento de parte substancial dos embargos monitórios, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, visto que a parte autora, ora apelada, decaiu da maior parte de sua pretensão.

Assim,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, condenando a autora/apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor decotado da cobrança), e a ré/apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)